Tribunal: TJDFT
Processo: 0730199-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730199-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: GUSTAVO ALBERTO STARLING SOARES FILHO D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição apresentada pelo Agravado (ID 45188688). Conforme se verifica, o presente Agravo de Instrumento já foi julgado pela eg. 8a Turma Cível (ID 44604339) e não cabe ao Relator decidir pedido de reconsideração do que foi decidido no v. Acórdão. Inconformada, a parte Agravante deve manejar o recurso cabível. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator